Tribunal: CARF
Processo: 10166.003168/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.003168/2009-84
ACÓRDÃO
2001-006.934 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEOMAR LUIS PREZOTTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
ISENÇÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS POR ORGANISMOS INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS CONTRATADOS COMO CONSULTORES.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar
como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 99, caput, do RICARF, a citada
decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no
âmbito do CARF.
Revogada a Súmula CARF no39 por meio da Portaria MF no 578, de
27/12/2017.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.934 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.003168/2009-84
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-49.424 da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 39 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2007, por AFRFB
da DRF/Brasília. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (em
Reais)
Imposto Suplementar (sujeito à multa de ofício)
12.149,18
Multa de Ofício (passível de redução)
9.111,88
Juros de Mora (cálculo até 31/10/2008)
2.042,27
Imposto Suplementar (sujeito à multa de mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros de Mora (cálculo até 31/10/2008)
0,00
Total do Crédito Tributário
23.303,33
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão
de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional (Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD) apurado em Declaração de
Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais – DERC. Valor:
R$ 60.960,00.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
o contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, que foi
indeferida, conforme Resultado anexado à fl. 09. A ciência do Resultado da SRL
ocorreu em 09/03/2009, conforme documento de fl. 26. Posteriormente, em
27/03/2009, o lançamento foi impugnado, em petição de fl. 02/09, acompanhada
dos documentos de fls. 09/15, na qual se alega, resumidamente, o quanto segue:
Preliminarmente, por meio de transcrição dos arts. 43 e 45 do Código Tributário
Nacional – CTN, sustenta que a responsabilidade pelo pagamento do Imposto de
Renda é da fonte pagadora, independente de constar no contrato de trabalho que
a obrigação pela retenção do Imposto seria do contratado. Por conseguinte, os
valores recebidos são líquidos.
Ainda, de forma preliminar, solicita a exclusão dos juros de mora e das multas em
observância ao parágrafo único do art. 100 do Código Tributário Nacional – CTN,
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.934 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.003168/2009-84
3
pois acredita que se aplicam a eles os Pareceres Normativos nos. 17, de
06/04/1979 e 03, de 28/08/1996. Tais Pareceres, feitos em atendimento à
consultas do PNUD, esclarecem que não têm direito à isenção os funcionários
recrutados no local e que sejam remunerados à taxa horária, condições
cumulativas. Situação diversa tem o contribuinte, posto que trabalhava de forma
permanente para o Organismo.
Relata que foi contratado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD/ONU, a fim de trabalhar com horário pré-estabelecido,
sob subordinação hierárquica, em labor não eventual e mediante o recebimento
de salários fixos mensais.
De acordo com o previsto em convenções e acordos internacionais promulgados
pelo Brasil, bem como em leis internas, deveria gozar de isenção de Imposto de
Renda em virtude de trabalhar para Organismo Internacional, mas, apesar de
haver informado na declaração de rendimentos que gozava de isenção, foi
surpreendido com o lançamento fiscal.
Defende, então, a supremacia dos tratados internacionais em relação à legislação
interna, por força do disposto no art. 5o, § 2o da Constituição Federal e nos arts.
96 e 98 do CTN e a aplicação das Convenções indistintamente aos funcionários
estrangeiros ou nacionais dos Organismos Internacionais.
Seu entendimento é corroborado por orientações emanadas pela Receita Federal,
contidas no Parecer CST no 717, de 06/04/1979 e nas perguntas 172 e 176 do
Manual Perguntas e Respostas de 1995, transcritos. Transcreve, também,
jurisprudências favoráveis a sua tese.
Colaciona jurisprudência administrativa para corroborar sua tese acerca da
isenção do Imposto de Renda.
Por fim, solicita o acolhimento da impugnação, a declaração de insubsistência da
Notificação de Lançamento e a conseqüente inexigibilidade do crédito tributário
lançado.
Tendo em vista a ausência de instrumento de procuração para o advogado que
assinou a impugnação acostada aos autos do processo, foram os autos remetidos
a DRF de origem sob a forma de diligência para que se procedesse à regularização
processual (fl. 30). A solicitação foi cumprida pela DRF de origem com a juntada
dos documentos de fls. 34/36.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos
recebidos de Organismo Internacional. o contribuinte discorda do lançamento e
solicita o cancelamento do débito fiscal.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.934 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.003168/2009-84
4
Conforme será visto adiante, o contribuinte não goza de isenção de Imposto de
Renda sobre os vencimentos recebidos, devido ao fato de ser técnico contratado
residente no País e não funcionário do Organismo Internacional.
O art. 5o da Lei no 4.506, de 1964, reproduzido no art. 22 do RIR/1999, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 1999 dispõe sobre a matéria, litteris:
Art. 5o. Estão isentos do imposto os rendimentos do trabalho auferidos por:
I - Servidores diplomáticos de governos estrangeiros;
II - Servidores de organismos internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais
se tenha obrigado, por tratado ou convênio, a conceder isenção;
III - Servidor não brasileiro de embaixada, consulado e repartições oficiais de
outros países no Brasil, desde que no país de sua nacionalidade seja assegurado
igual tratamento a brasileiros que ali exerçam idênticas funções.
Parágrafo único. As pessoas referidas nos itens II e III deste artigo serão
contribuintes como residentes no estrangeiro em relação a outros rendimentos
produzidos no país. (sublinhado)
Verifica-se que a isenção prevista no art. 5o da Lei no 4.506, de 1964 aplica-se
exclusivamente aos funcionários domiciliados no exterior de Organismos
Internacionais de que o Brasil faça parte. Nenhum dos requisitos foi atendido pelo
contribuinte, vez que não é funcionário do Organismo e tampouco reside no
exterior.
Todavia, a legislação brasileira reconhece que a fonte da obrigação de conceder a
isenção é o tratado ou convênio internacional de que o Brasil seja signatário. Por
tal razão, impõe-se a análise dos tratados e convenções internacionais.
A Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo
Decreto no 27.784, de 1950, determina que:
ARTIGO V
Funcionários
Seção 17. O Secretário Geral determinará as categorias dos funcionários aos quais
se aplicam as disposições do presente artigo assim como as do artigo VII.
Submeterá a lista dessas categorias à Assembléia Geral e, em seguida, dará
conhecimento aos Governos de todos os Membros. O nome dos funcionários
compreendidos nas referidas categorias serão comunicados periodicamente aos
Governos dos Membros.
Seção 18. Os funcionários da Organização das Nações Unidas:
(...........)
b) serão isentos de qualquer imposto sobre os salários e emolumentos recebidos
das Nações Unidas;
(...........)(sublinhado)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.934 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.003168/2009-84
5
Já a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das
Nações Unidas, promulgada pelo Decreto no 52.288, de 24/07/1963, estabelece o
quanto segue:
ARTIGO 6o
FUNCIONÁRIOS
18a Seção
Cada agência especializada especificará as categorias dos funcionários nos quais
se aplicarão os dispositivos deste artigo e do artigo 8o. Comunicá-las aos Governos
de todos os países partes nesta Convenção, quanto a essa agência, e ao Secretário
Geral das Nações Unidas. Dos nomes dos funcionários incluídos nessas categorias
periodicamente se dará conhecimento aos Governos acima mencionados.
19a Seção
Os funcionários das agências especializadas:
(..........)
b) gozarão de isenções de impostos, quanto aos salários e vencimentos, a êles
pagos pelas agências especializadas e em condições idênticas às de que gozam os
funcionários das Nações Unidas;
(..........)(sublinhado)
As Convenções que regem o tema nada estabelecem sobre qual deva ser o
domicílio da pessoa beneficiária da isenção de Imposto de Renda, mas restringe o
benefício aos funcionários da ONU ou das Agências Especializadas, que constem
nas listas elaboradas pelos Organismos Internacionais, sujeitas à comunicação
ao Secretário Geral da ONU e, periodicamente, aos Governos dos Estados
Membros.
Por outro lado, para os técnicos que prestam serviços a estes Organismos, sem
vínculo empregatício, a isenção de impostos não foi arrolada nas Convenções
dentre os privilégios e imunidades a que têm direito.
Não bastasse o disposto na legislação interna e nos tratados e convênios
internacionais, recentemente foi editada a Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
publicada no DOU de 14/07/2010, atribuindo efeito vinculante em relação à
administração tributária federal à Súmula CARF no 39, transcrita a seguir:
Súmula CARF no 39: Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a
serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são
isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
A Súmula CARF no 39 é clara ao determinar que os rendimentos recebidos pelos
técnicos residentes no País, contratados pelos Organismos Internacionais,
sujeitam-se à tributação pelo Imposto de Renda.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.934 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.003168/2009-84
6
O efeito vinculante da Súmula CARF no 39 alcança, inclusive, os Julgadores das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (art. 3o do Código
Tributário Nacional – CTN).
No caso em análise, o contribuinte era residente no País à época do fato gerador e
prestava serviços com vínculo contratual ao Organismo Internacional, por
conseguinte, conclui-se que os rendimentos recebidos no valor de R$ 60.960,00
não gozavam de isenção do Imposto de Renda, por falta de previsão legal, e
estavam sujeitos à tributação na DIRPF/2007.
O contribuinte levanta, ainda, questão relativa à responsabilidade do PNUD pela
retenção e o recolhimento do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos
pagos. Ocorre que a ONU, segundo o disposto no art. I do Decreto no 27.784, de
1950, tem personalidade jurídica própria e, no que se refere a tributos, é
exonerada de todo imposto direto (letra “a” da Seção 7 do art. II do citado
diploma legal). Conjugando os dispositivos mencionados, vê-se que a
personalidade jurídica da ONU é diversa de seus agentes, funcionários e
prestadores de serviço e que a exoneração de tributos a ela concedida não se
estende às pessoas físicas que dela participam.
Por conseguinte, a ONU não é responsável pelo recolhimento de tributos
incidentes sobre os salários e emolumentos pagos, dado que lhe é reconhecida
por convenção internacional a imunidade (Decreto no 27.784, de 1950). Em sendo
devidos os tributos sobre os salários e emolumentos pagos, exonera-se a
obrigação pela retenção e recolhimento pela fonte pagadora (ONU) e transfere-se
tal responsabilidade para o contribuinte, sujeito passivo direto da obrigação
tributária, a ser feito sob a forma de recolhimento mensal obrigatório.
Em resumo, VOTO pela IMprocedência da impugnação, para manter o crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 01/04/2013, Recurso Voluntário, fl. 52, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos considerados omitidos pela fiscalização, recebidos de organismo internacional, são
isentos ou não tributáveis, consoante a jurisprudência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque De Brito – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.934 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.003168/2009-84
7
Em breve resumo do acima já relatado, o contribuinte, autuado por omissão de
rendimentos recebidos de organismo internacional (técnico do PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD/ONU), sustenta que faz jus a isenção do imposto de renda,
por força do que estabelece o artigo 5o, II, da Lei 4.506/64, que prevê que estão isentos do
Imposto de Renda os rendimentos do trabalho auferidos por servidores de Organismos
Internacionais de que o Brasil faça parte e aos quais se tenha obrigado, por tratado ou convênio, a
conceder isenção. O lançamento é mantido na DRJ sob a fundamentação de que a isenção alcança
somente os rendimentos que são pagos aos funcionários domiciliados no exterior de Organismos
Internacionais de que o Brasil faça parte, não abrangendo os que são pagos a técnico residente no
País prestando serviços com vínculo contratual.
Esta controvérsia já encontra-se resolvida no âmbito dos tribunais superiores, bem
como no CARF.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543C
DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS
POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA
ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de
que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUD. No referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se
refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva
do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de
Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50,
não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere
a essas atividades específicas. 2. Considerando a função precípua do STJ de
uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional , e com a
ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação
firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção, REsp
1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012, DJe
07/11/2012).
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.934 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.003168/2009-84
8
Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação do
artigo 99 do RICARF, transcrito abaixo:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Inclusive, diante da consolidação deste posicionamento jurisprudencial, este
Conselho, por meio da Portaria MF no 578, de 27/12/2017, revogou a Súmula CARF no 39 que
dispunha em sentido diametralmente contrário ao entendimento daquela Egrégia Corte.
Desta forma, há que se dar razão ao recorrente para considerar isentos do imposto
de renda, no caso em comento, os valores recebidos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 76
DF CARF MF
Original